Tribunal: TJES
Processo: 5007262-89.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007262-89.2021.8.08.0030

APELANTES:
H.R.R. E OUTROS

APELADAS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A E VALE S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÔNUS DA PROVA – PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PRECLUSÃO TEMPORAL – DOCUMENTOS NOVOS – INADIMISSÃO -
TEORIA DO RISCO INTEGRAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Muito embora as teses recursais estejam voltadas à não inversão do ônus da prova e da impossibilidade de produção de provas orais, não tendo os recorrentes se insurgido acerca da decisão saneadora na qual o magistrado de primeiro grau fixou a carga probatória estabelecida às partes e as teses que seriam objeto da produção probatória, operou efeitos a preclusão temporal, tornando vedado o seu enfrentamento em sede de apelação
. Inteligência dos
artigos 1.009, § 1º e 1.015, XI, ambos do CPC.

2. Tendo as partes carreado no corpo do apelo fotografias que supostamente comprovariam o alagamento de suas residências, mas sem qualquer justificativa acerca da juntada somente naquele momento processual, possível constatar que não se tratam de documentos novos, de modo que não gozam do permissivo contido no art. 435 e parágrafo único, do CPC.

3.
Ainda que seja aplicável ao caso a teoria do risco integral, a comprovação do dano é elemento indispensável para a configuração do dever de indenizar, sem o qual a improcedência do pleito, como decidido em primeiro grau, deve ser mantida
. Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sem notas orais

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007262-89.2021.8.08.0030

APELANTES:
H.R.R. E OUTROS

APELADAS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A E VALE S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
H. R. R. E OUTROS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (id. nº 6186939) que julgou improcedentes os pedidos feitos na ação manejada em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e da
VALE S/A
.

Sustentam os recorrentes (id. nº 6186943) que em razão do alagamento atípico e prolongado da Lagoa Juparanã, ocorrido pelo barramento feito pelas apeladas no Rio Pequeno em Linhares/ES, tiveram que conviver em situação insalubre e mesmo deixar suas casas, o que, inclusive, é fato de conhecimento público e notório, de modo a justificar o dever de indenizar das recorridas pelos danos de ordem moral que lhes foram causados.

Alegam, ainda, que não foi sequer oportunizada a produção de prova testemunhal, o que, por maior razão, justifica a reforma da sentença.

Pois bem. O quadro fático objeto destes autos é bastante conhecido, eis que inegavelmente possui ligação com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em novembro de 2015, a qual era operada pela primeira recorrente, causando grandes prejuízos ao meio ambiente e à população de vários municípios situados às margens do Rio Doce, dentre eles, o de Linhares/ES e Sooretama/ES.

No caso, os recorrentes sustentam, como dito, a existência de danos de ordem moral causados pelo
alagamento atípico e prolongado da Lagoa Juparanã
, fato que possuiria nexo direto com a conduta das empresas recorridas.

Examinando o feito, observo que os recorrentes afirmam residir na localidade de Patrimônio da Lagoa Juparanã (Comendador Rafael), situado no Município de Sooretama/ES, fato este comprovado, em especial, pelos comprovantes de residência carreados junto à exordial.

Ocorre que, no que se refere ao alegado alagamento das residências situadas naquela região, em tese causado supostamente pelas águas da
Lagoa Juparanã, não foram carreadas provas nesse sentido.

O que se vê é que os recorridos juntaram, no corpo da própria inicial, fotos aéreas da região, sendo uma delas extraída do programa eletrônico “Google Earth”. Mas isso não torna possível constatar, de plano, acerca da ocorrência dos alagamentos em questão.

É certo que os apelantes também carrearam, no corpo do apelo ora em julgamento, fotografias que supostamente comprovariam o alagamento de suas residências. Contudo, não justificam a juntada somente neste momento processual, o que demonstra que não se tratam de documentos novos, de modo que não gozam do permissivo contido no art. 435 e parágrafo único, do CPC.

Somado a isso, em que pese os recorrentes se insurjam, neste instante, acerca da não inversão do ônus da prova e da impossibilidade de produção de provas orais, observo que nenhum deles interpôs o recurso cabível em face da decisão saneadora na qual o magistrado de primeiro grau fixou a carga probatória estabelecida para as partes e as teses que seriam objeto da produção probatória (id. nº 6186921), de modo que operou efeitos a preclusão temporal, tornando vedado o seu enfrentamento nesta fase recursal.

Nesse sentido, estatuem os artigos 1.009, § 1º e 1.015, XI, ambos do CPC:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento,
se a decisão a seu respeito
não
comportar agravo de instrumento,
não são cobertas pela preclusão
e devem ser suscitadas em preliminar de apelação
, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

XI -
redistribuição do ônus da prova
nos termos do
art. 373, § 1º
(grifei);

Dessa forma, inexistindo elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito dos apelantes, eis que não comprovada a existência dos danos, elemento indispensável para a configuração do dever de indenizar, ainda que na aplicação da teoria do risco integral, não vislumbro outra saída que não o improvimento do recurso.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo STJ:

[...] "nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, a responsabilidade civil pelo dano ambiental
tem natureza objetiva, solidária e ilimitada, lastreada na teoria do risco integral
" (STJ, REsp 1.816.808/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2020). [...] "não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor, em razão de danos ambientais causados em decorrência da exploração de sua atividade comercial,
a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal
. Precedentes" (STJ, AgInt no AREsp 1.432.403/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 01/06/2020). [...] (REsp n. 1.902.152/RO, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 9/4/2021 - grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença.

Quanto à verba honorária, considerando o disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, entendo por bem em readequá-la para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade disposta no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.